Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732599-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA SILVA DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n. 0733966-06.2021.8.07.0001, indeferiu a medida liminar para que fosse considerada apta no teste de aptidão física (TAF), ou, subsidiariamente, para que fosse concedida nova oportunidade para fazê-lo, assegurando-lhe o direito à convocação para as demais etapas do concurso (ID 104439560, origem). Nas razões recursais (ID 29844568), sustenta ser candidata inscrita no concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo edital n. 1, de 18 de janeiro de 2021, logrando êxito nas provas objetivas e discursivas, na avaliação psicológica e na apresentação de documentos, sendo reprovada no teste de aptidão física, ocorrido nos dias 19 e 20 de junho. Discorre ter sido eliminada por apenas 1 metro, percorrendo 2.000 dos 2.001 metros exigidos no item 3.5.8 do edital, sendo seu rendimento prejudicado pelo uso de máscara durante a execução, imposição somente divulgada 5 dias antes da realização das provas, em nítida violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois até o momento treinava sem o uso de máscara. Assevera não ter havido padronização e fiscalização durante a prova, sendo vários candidatos flagrados utilizando a máscara de modo indevido, ferindo a isonomia, circunstância entre outras sob a investigação do Ministério Público Federal, por supostas irregularidades na realização do TAF. Por fim, defende que a não concessão da liminar a impossibilitará de seguir nas próximas fases do certame, podendo ocasionar a perda do objeto da demanda. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para viabilizar a sua permanência no concurso. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça já deferida à agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar para que seja considerada apta no teste de aptidão física (TAF), ou, subsidiariamente, seja concedida nova oportunidade de fazê-lo, assegurando-lhe o direito à convocação para as demais etapas do concurso. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Conquanto não haja no edital n. 1, de 18 de janeiro de 2021, que regulamenta o concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, a previsão sobre a utilização de máscaras na execução dos testes de avaliação física, diante do cenário pandêmico, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a legislação vigente sobre a Covid-19 em diversas localidades, inclusive no DF[1], determinam a obrigatoriedade quanto a sua utilização em locais públicos como uma das medidas sanitárias para a contenção do contágio pelo vírus, protocolo de biossegurança que não pode ser ignorado, sobretudo ante o agravamento da pandemia à época da avaliação. Aliás, o próprio edital de regência do concurso, a cujos termos aderiram os candidatos no ato de inscrição, já estabelecia que as medidas de proteção em razão da pandemia do novo coronavírus seriam oportunamente divulgadas. Confira-se (ID 104377253 - Pág. 2 e 104377253 - Pág. 17): Edital Concurso PRF no 1, de 18 de janeiro de 2021: 23.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus. ANEXO III [...] 4.2.1 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão adotadas no dia de realização dos testes, em razão de ocorrência de pandemias e(ou) outras intercorrências de saúde pública." Ademais, há estudos no sentido de que a utilização da máscara durante o exercício físico não afeta o desempenho de quem o pratica, apesar da sensação de desconforto causado por ela (ID 104377258 - Pág. 10, origem), não podendo se atribuir o insucesso da candidata ao uso do acessório, sendo aparentemente garantida condições adequadas e isonômicas entre os candidatos para a realização da avaliação. Vale esclarecer, ademais, que o uso indevido de máscaras por outros candidatos poderá constituir causa de eliminação do concurso, contudo, não confere a aptidão física necessária para a aprovação da candidata. No mais, embora na coletiva de imprensa sobre o concurso da PRF 2021, a Diretora de Gestão de Pessoas tenha cogitado a desnecessidade da utilização de máscara nos testes físicos[2], em outra entrevista, no mesmo canal, o Diretor Geral da PRF recomendou que os candidatos treinassem com e sem máscara para os testes de capacidade física[3]. Logo, não se observa indução dos candidatos a erro. Desse modo, nesse exame preambular da controvérsia, a imposição de uso de máscara apenas obedece a orientação vigente sobre a pandemia, estando em consonância com os princípios afetos aos concursos públicos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] Decreto 40.648, de 23 de abril de 2020 [2] link: https://youtu.be/kI4yV2S3dnA?t=7407, ás 2h03 min do vídeo [3] https://www.youtube.com/watch?v=kI4yV2S3dnA, às 2h06 min do vídeo Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator